Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-95.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006367-95.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA MENDES - CPF: 486.724.081-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARIA MENDES - CPF: 486.724.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Em vista da morte do servidor público estadual, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito.

Demonstrada a concessão do benefício previdenciário pela Administração Pública Estadual, a partir da data do falecimento do
de cujus
, deve o ente público ser condenado ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implantação dos proventos, em favor da parte beneficiada.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, proposta pela Apelada, para condenar o Recorrente ao pagamento dos valores pretéritos, referente à pensão por morte, desde fevereiro de 2015 a julho de 2016, atualizado monetariamente na forma da modulação dos efeitos da ADIs ns. 4.425/DF e 4.357/DF (id. 34816576 – págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Instrução Normativa n. 11/2004 que regulamentou a questão da dependência econômica no âmbito estadual, estabeleceu a necessidade do preenchimento de determinados requisitos.

Aduz que a Recorrida não tem direito ao recebimento da pensão retroativa, já que, à época em que solicitou a pensão por morte do servidor, não apresentou todos os documentos exigidos pela legislação, especificadamente, não apresentou a certidão de casamento atualizada, com a averbação do óbito de seu marido.

Enfatiza que o referido documento somente foi juntado no Processo Administrativo n. 96253/2015/SAD, em maio de 2016.

Assevera que, na certidão de óbito, constou que o falecido servidor vivia em união estável com Elizabeth Fernandes dos Santos, por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, o que impossibilitou a Administração Pública deferir o pedido, formulado pela Apelada.

Afirma que a Recorrida teve que ingressar com ação judicial para retificar a certidão de óbito, o que exigiu mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses do protocolo do pedido de pensão por morte. Logo, é evidente que a culpa pela demora na apreciação do pleito não pode ser atribuída ao ente público estadual.

Ao final, pleiteia, caso mantida a sentença, que o valor dos honorários advocatícios seja minorado.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, afirmando que o ato de concessão da pensão por morte reconheceu o direito ao recebimento dos valores pretéritos, visto que o benefício foi deferido desde a data do óbito do servidor e, portanto, deve ser mantida a sentença recorrida (id. 34816587 – págs. 01/07).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Maria Mendes Leite ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, pleiteando o pagamento, retroativo, referente à pensão por morte de seu marido.

Salientou, na inicial, que seu marido, servidor público estadual, lotado na Secretaria de Estado de Infraestrutura, no cargo de Técnico Desenvolvimento Econômico e Social, faleceu em 02/02/2015, e que ela pleiteou a concessão da pensão por morte.

Informou, como o benefício previdenciário foi concedido, em 11/08/2016, a partir da data do óbito, sendo a decisão publicada no Diário Oficial n. 26838, página 29.

Alega que o benefício foi implantado no mês de agosto de 2016, mas não houve o pagamento dos valores, referentes aos meses de fevereiro de 2015 a julho de 2016, totalizando o montante de R$ 91.245,23 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, ao pagamento dos valores pretéritos referente a pensão por morte, desde fevereiro de 2015 até julho de 2016, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético, devidamente atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC;

b) Sem custas;

c) Honorários fixados em 10% do valor da condenação em favor do credor, nos termos do art. 85 CPC;

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –, no artigo 245, dispõe quais são os beneficiários da pensão vitalícia. Veja-se:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável com entidade familiar, por meio de ação judicial própria ou reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

O artigo 243, desta mesma lei assim preceitua:

Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

O termo inicial para pagamento da pensão, nos termos do artigo 247, I, da LC n. 04/1990, é a data do óbito, quando o benefício for requerido no prazo de 30 (trinta) dias daquele,
in verbis
:

Art. 247 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Denota-se dos dispositivos legais transcritos que não há dúvidas de que a pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo e será devida, a partir da data do falecimento do servidor, caso os seus dependentes pleiteiem o benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso vertente, o servidor público estadual José Maria Pereira Leite faleceu no dia 02/02/2015 (id.
34816547, pág. 01
) e que sua esposa Maria Mendes Leite pleiteou a concessão da pensão por morte, em 04/03/2015 (id.
34816564, pág. 01
), portanto, dentro dos 30 (trinta) dias.

No dia 10/03/2015, a Administração Pública comunicou à requerente Maria Mendes Leite, a necessidade de juntar a cópia autenticada da certidão de casamento atualizada, averbada com o óbito (id.
34816565, pág. 05
).

A irregularidade foi sanada, o que culminou com a concessão da pensão por morte, em caráter vitalício, a partir de 02/02/2015, conforme o Ato Administrativo n. 238/2016/MTPREV, de 11/08/2016 (id.
34816548, pág. 01
),
in verbis
:

(...)
resolve conceder pensão, em caráter vitalício, a partir de 02.02.2015 à Sra. Maria Mendes Leite
, RG n.o 936.770 SSP-MT, em razão do falecimento do ex-servidor Sr. José Maria Pereira Leite, ocorrido em 02.02.2015, lotado quando em atividade, na Secretaria de Estado de Infraestrutura, no cargo de Técnico Desenvolvimento Econômico e Social, Classe “B”, Nível “012”, 40 (quarenta) horas semanais nesta Capital.

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2016. (Destaquei).

Nota-se que a Autarquia Estadual concedeu o benefício de pensão por morte à Recorrida, a partir da data do falecimento do seu marido, qual seja
02/02/2015
, já que o requerimento foi formado no prazo exigido pela legislação (art. 247,I, da LC n. 04/1990).

Com efeito, se houve a concessão do benefício à Apelada, a partir da data do falecimento do seu marido, tenho que inexistem dúvidas de que os requisitos legais foram preenchidos e, consequentemente, a Recorrida faz jus ao recebimento das parcelas, atinentes aos meses de fevereiro de 2015 a julho de 2016, posto que a implantação do benefício somente ocorreu no mês de agosto de 2016, conforme documento encartado nos autos (id.
34816545, pág. 03).

Enfatizo que o fato de a Recorrida ter ajuizado uma ação, com vistas a retificar a certidão de óbito, fazendo com que a apreciação do pedido de concessão da pensão ocorresse após 16 (dezesseis) meses do seu protocolo, no meu entendimento, não obsta que o pagamento seja retroativo à data do óbito, pois assim ocorreria enriquecimento ilícito da Administração.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL.

Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito
, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal. (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020). (Negritei).

Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento, uma vez que o percentual de 10% (dez por cento), fixado na sentença, constitui o mínimo previsto no inciso I do §3
o
do artigo 85 do CPC, pois o proveito econômico obtido não ultrapassa a 200 (duzentos) salário mínimos.

Dos Honorários Recursais

Como consignado, a sentença recorrida fixou o percentual de 10% (dez por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora.

Ocorre que, em razão do desprovimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios devem ser majorados.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Desse modo, em razão de o proveito econômico corresponder
ao valor atribuído à causa, qual seja,
R$ 91.245,23 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), os honorários advocatícios recursais devem ser acrescidos do percentual de
2% (dois por cento), tendo em vista que o patrono da Recorrida
apresentou tão somente uma peça, após a prolatação da sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente,
majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020